Tribunal: TJMT
Processo: 1010337-13.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Recursos Inominados: 1010337-13.2021.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT
Recorrentes: MARILENE NUNES DA SILVA e BANCO DO BRASIL S/A
Recorridos: MARILENE NUNES DA SILVA e BANCO DO BRASIL S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 30/08/2022
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE IDENTIFICOU ANORMALIDADES NAS TRANSAÇÕES REALIZADAS. CONTATO COM A TITULAR DO CARTÃO DE CRÉDITO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DAS COMPRAS NÃO ATENDIDO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO A CONSUMIDORA.
1. Trata-se de ação em que a consumidora postula reparação por danos morais e declaração de inexistência de débito, referente a 02 (dois) valores processados em seu cartão de crédito, a despeito de contestadas, que culminou na inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
2. A consumidora narra que em 19/08/2020, o seu esposo estava na posse do seu cartão de crédito a caminho de uma loja veterinária, quando foi surpreendido por 02 (dois) rapazes que lhe subtraíram o plástico (cartão de crédito) e no ato do delito utilizaram de uma maquineta de cartão e efetuaram 02 (duas) operações no valor individual de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
3. Segundo narrativa da consumidora Recorrente/Recorrida, antes mesmo do seu esposo conseguir lhe comunicar sobre o ocorrido, uma preposta da instituição financeira entrou em contato informando sobre a suspeita de fraude na operação, questionando se a correntista reconhecia as respectivas compras, o que de pronto foi negado e solicitado o cancelamento das transações.
4. Não há protocolo ou gravação da respectiva ligação, no entanto, a instituição financeira também não impugna especificamente esta alegação. Demais disso, as telas sistêmicas colacionadas pela instituição financeira demonstram que em verdade já havia uma solicitação de análise das compras em processamento, portanto, se a instituição financeira permitiu que os valores fossem convertidos em favor dos criminosos foi por falha na prestação de seu serviço.
5. Consoante o enunciado da Súmula 479 do C. Superior Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo à fraude e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
6. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito - situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.
7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
8. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), em razão de negativação indevida, que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
9. Sentença parcialmente reformada.
10. Recursos conhecidos e parcialmente provido o da consumidora.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010337-13.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARILENE NUNES DA SILVA - CPF: 346.682.921-68 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E, POR MAIORIA, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL. DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (RELATORA): Dou parcial provimento ao recurso da promovente e nego provimento ao recurso da promovida. DR CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES (1o VOGAL): Acompanho o voto da Relatora. DR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES (2o VOGAL): Peço vênia à d. Relatora para divergir do voto no recurso da promovida e negar provimento a ambos os recursos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022